Tribunal: TJES
Processo: 0000043-17.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000043-17.2021.8.08.0061

APTE :
LUCIANO THOMAS BAUTZ

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HONORÁRIOS – FIXAÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
A aplicação da verba honorária deve ser aquilatada pela análise do art. 85, §§2o, 8o e 11, do CPC, considerando-se o local de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo e o labor desenvolvido no feito, impondo-se, no presente caso, a majoração da verba.

2
.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
DAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES _______________________

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000043-17.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO THOMAS BAUTZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000043-17.2021.8.08.0061

APTE :
LUCIANO THOMAS BAUTZ

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HONORÁRIOS – FIXAÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
A aplicação da verba honorária deve ser aquilatada pela análise do art. 85, §§2o, 8o e 11, do CPC, considerando-se o local de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo e o labor desenvolvido no feito, impondo-se, no presente caso, a majoração da verba.

2
.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
DAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 22/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000043-17.2021.8.08.0061

APTE :
LUCIANO THOMAS BAUTZ

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo defensor dativo DIOGO FREITAS REZENDE, requerendo a reforma da sentença de fls. 204/209, proferida pelo MM. Juiz de Direito Vara única de Vargem Alta, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou Luciano Thomas Bautz pela prática dos crimes do artigo 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe pena de 03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O recurso possui como mérito a fixação de honorários em favor do advogado nomeado ao caso como dativo.

A Procuradoria do Estado ofertou contrarrazões, conforme fls. 233/242.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer no evento de número 4935934, no sentido de não ser necessária a sua intervenção.

Após analisar a presença dos pressupostos indispensáveis ao processamento da irresignação, entendo que o recurso merece provimento conforme passo a expor.

Conforme se verifica do teor do recurso ora manejado, o réu não possuía condições financeiras de arcar com um advogado particular e com despesas processuais para lhe defender no processo penal que sofria, sem o seu prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, necessitando assim da assistência judiciária do Estado e de um defensor público para lhe assistir durante o trâmite processual criminal, por ser hipossuficiente.

Conforme despacho proferido pelo r. juízo a quo fora informado da ausência de Defensor Público para atuar perante a vara, razão pela qual o douto juízo intimou o recorrente para atuar na condição de dativa do réu.

Neste viés, o recorrente aceitou o múnus público, no sentido de colaborar com a justiça em defender o agente, sabendo que o seu esforço seria recompensado, uma vez que lhe seria exigido tempo, trabalho, e conhecimentos jurídicos especializados.

Ocorre que, conforme consta nos autos, lhe foi fixado o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) como honorários. O Estado, instado a se manifestar, pugnou pelo improvimento do recurso.

Observo, Eminentes Pares, que no contexto dos autos o valor fixado em favor do recorrente não encontra parâmetro no desenvolvimento das suas atividades, tampouco se revela hábil a valorização do trabalho e do esforço do advogado.

Certamente, seria desarrazoado que o Estado deixasse de cumprir com seu mandamento constitucional para que propicie a defesa dos hipossuficientes com o sacrifício do advogado que, após estudar por anos a fio, no sentido de conquistar conhecimento para a sobrevivência do Estado Democrático de Direito, das funções essenciais a Justiça, remunerando-o, como bem fixado pelas razões recursais, em valor insuficiente.

Observa-se que, sobre o tema, conforme número 984, o STJ definiu que:

1
a
) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2a) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3a) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a Seccional da OAB.

4a) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1o, parte final, da Constituição da República.

Neste sentido, entendo por conveniência e por aderir ao princípio da colegialidade, respeitados os preceitos do art. 85, §2º e 3º, ambos do CPC, fixar os valores a servirem de base para a remuneração da recorrente no patamar de R$880,00 (oitocentos e oitenta) reais a serem adimplidos pelo Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)